Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-85.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704541-85.2018.8.07.0017 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: VANDERLI NERES DE LIMA, PEDRO MANOEL DE LIMA, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. MORAR BEM. RESCISÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS. AUSÊNCIA CONSTADA POSTERIORMENTE À CONTRATAÇÃO. CONTRATO COMPLEXO. OBRIGAÇÕES INTERLIGADAS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. 1. Trata-se de apelações interpostas em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para rescindir o contrato firmado entre as partes, bem como para condenar os réus, de forma solidária, a restituírem aos autores os valores pagos, devidamente atualizados. 2. A relação jurídica existente entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto o objeto da presente demanda é a rescisão da promessa de compra e venda de imóvel residencial em construção, no âmbito do programa “Minha Casa Minha Vida” e tanto os promissários compradores quanto as promitentes vendedoras se enquadram na conceituação de consumidor e de fornecedor descritas, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre as partes não exclui a incidência do Código Civil ou mesmo da Lei no. 9.514/97, pois as normas não são excludentes e sim complementares, conforme preconiza a teoria do diálogo de fontes. 4. Desfeita a relação contratual por ato impositivo da empresa pública distrital, ao constatar a inexistência dos requisitos para participação do programa habitacional, consequentemente extingue-se a relação obrigacional existente entre os autores e as demais partes mencionadas no contrato, tendo em conta a evidente acessoriedade entre os vínculos obrigacionais estabelecidos na complexa relação contratual (poder público, construtora e instituição financeira). Portanto, ainda que lavrada a escritura pública com garantia de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97, o negócio não pode subsistir diante da sua singular característica que envolve vários feixes de relações obrigacionais interdependentes e que, portanto, não subsistem autonomamente. 5. Como somente após a contração a CODHAB identificou que os adquirentes não preenchiam os requisitos para serem contemplados no programa, impõe-se o retorno das partes à situação precedente à contratação e, consequentemente, a restituição de todos os valores pagos, sem qualquer desconto. 6. Tratando-se de relação de consumo, todos aqueles que participaram da cadeia de produção/fornecimento devem ser responsabilizados pelos danos causados ao consumidor (artigo 7o, parágrafo único e artigo 25, § 1o, CDC). 7. Recurso do primeiro réu parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da segunda ré conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 416 do Código Civil, defendendo ser plausível a retenção de valores pagos em decorrência da rescisão contratual, no limite de 25% (vinte e cinco por cento). Aponta, ademais, ofensa à Lei 9.514/97, asseverando a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, mas sim da lei em comento, que rege as escrituras públicas com pacto de alienação fiduciária. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID. 27936586 - Pág. 19). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Quanto à alegada contrariedade à Lei 9.514/97, também não merece subir o apelo especial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1865799/SP (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/9/2021). Com relação à suposta violação ao artigo 416 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações referentes à insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID. 27936586 - Pág. 19). Acrescente-se a impossibilidade do cadastramento de pessoa jurídica (escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03) no sistema PJe para fins de publicação exclusiva. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016